Tribunal: TJDFT
Processo: 0731507-34.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEITADA. PESQUISA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. OFÍCIO À CENTRAL NOTARIAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICOS COMPARTILHADOS – CENSEC. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE PESQUISA À DISPOSIÇÃO DO CREDOR PARA SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS DE ATIVOS FINANCEIROS VIA SISBAJUD. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE.

1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou o bloqueio de valores, via sistema SISBAJUD, com reiteração automática por 07 dias, e indeferiu os pedidos de consulta à Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC e de penhora de bens supérfluos, suntuosos e em duplicidade ou triplicidade.

2. Não há se falar em deficiência ou ausência de fundamentação do decisum quando as questões submetidas à análise/julgamento foram devidamente enfrentadas pelo Juízo de origem, ainda que de forma sucinta.

3. O Provimento CNJ n. 18/2012 instituiu a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados – CENSEC, como sistema de gerenciamento de bancos de dados com informações sobre testamentos, procurações e demais escrituras públicas lavradas em território nacional.

4. A CENSEC não se destina a funcionar como repositório de registros de bens, direitos e obrigações daqueles que porventura protagonizem atos notariais, devendo a requisição de informações com esse desiderato ocorrer de forma excepcionalíssima, quando esgotados os meios disponíveis ao credor para satisfação de seu crédito, circunstância que não se amolda à hipótese dos autos.

5. A reiteração automática de pesquisas é um mecanismo do Sisbajud que tem como finalidade a repetição automática das tentativas de bloqueio de ativos financeiros até que seja alcançado o valor integral da dívida em execução. Deve ser adotada de forma prudente, ante a demanda aos serviços judiciários e o impacto nos trâmites dos demais processos vinculados ao Juízo.

6. Considerando-se o transcurso de breve lapso temporal desde a última pesquisa e a ausência de demonstração pela parte agravante/exequente de alteração na situação patrimonial do devedor ou de movimentações bancárias constantes, a reiteração automática pelo prazo de 30 dias, tal como pleiteada, revela-se ineficaz.

7. A impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. II, do CPC, e no art. 1o, parágrafo único, da Lei 8.009/90 não deve incidir sobre todos os bens que guarnecem a residência do devedor, sendo possível que a constrição recaia sobre bens de elevado valor, supérfluos, ou, ainda, que existam em multiplicidade. Verificada in loco, por oficial de justiça, a inexistência de bens passíveis de penhora, incabível a constrição pleiteada.

8. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.